Tribunal: TJDFT
Processo: 0747093-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à pessoa física.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A despeito de sentença prolatada na origem, subsiste a necessidade e utilidade do agravo de instrumento em relação ao pedido de gratuidade de justiça da autora-agravada, pois a decisão desta Corte substitui a decisão interlocutória recorrida e, ademais, o não conhecimento do recurso por perda do objeto deixaria indefinida a discussão acerca do pedido de gratuidade, já que, enquadrando-se a decisão no rol do art. 1.015 do CPC, o momento adequado para impugná-la estaria ultrapassado (art. 1.009, §1o, do CPC, contrario sensu), sendo incabível rediscutir a matéria em sede de apelação em face de preclusão.
4. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário.
5. No caso, mesmo instada a instruir adequadamente o pedido de gratuidade, a agravante sequer juntou comprovante de renda, declaração de imposto de renda ou outros documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira. Logo, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental acostada
6. Já proclamou o STJ que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 99, § 3o, art. 101, art. 487, inc. IX, art. 932, inc. III, art. 1.008, art. 1.009, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/11/2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020; STJ, REsp n. 2.055.899/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/6/2023. TJDFT, AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 09.02.2017; TJDFT, AGI 0716084-39.2018.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 12.12.2018.